Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709249-44.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: LUIZ ANTONIO BUENO LOPES DESPACHO Os embargos de declaração veiculados no ID 19003749 foram opostos por Luiz Antônio Bueno Lopes. Remetam-se os autos à Secretaria para retificação das partes. Após, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, BRB Banco de Brasília S.A., para que se manifeste no prazo legal. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator